Tribunal: TJSP
Processo: 1030904-66.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DOBRADA DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização. Sentença de improcedência.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DOBRADA DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Primeiro, reconhece-se a inexistência da relação jurídica entre as partes. Contratos de empréstimo consignado no 22-844390243/20. Réu que não se desincumbiu de seu ônus de provar a celebração do contrato. Instrumentos juntados não comprovam a legítima contratação pela consumidora. Relatórios digitais (fls. 134/136) informaram contratação em horário posterior ao encerramento expediente bancário e possuíam dados conflitantes, o que indicava fraude. E a comprovação do crédito em favor da autora não conduzia automaticamente à validade do contrato. Nulidade do contrato e inexigibilidade das parcelas reconhecida. Incidência da súmula no 479 do STJ. Segundo, determina-se a restituição dobrada dos valores descontados indevidamente. Caso singular em que restou demonstrada cobrança de má-fé do banco réu. Não se pode admitir em face da consumidora uma conduta comercial violadora da boa-fé. O banco sustentou a legitimidade da contratação, numa demonstração de adoção de um método comercial sem cautelas e com descaso para segurança das operações. Terceiro, verifica-se a ocorrência de danos morais. Numa sociedade de massa, a indevida celebração de contrato de empréstimo em nome da consumidora gera concreta de prejuízos nas esferas patrimonial e moral. A autora sofreu descontos indevidos no seu benefício previdenciário, ficando privada de recursos indispensáveis à sua subsistência. Indenização em danos morais fixada em R$ 10.000,00, parâmetro admitido pela Turma julgadora para cumprimento dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. E quarto, admite-se a compensação dos valores comprovadamente creditados em favor da autora. Ação julgada parcialmente procedente em segundo grau.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO DOS ADVOGADOS. AFASTAMENTO. O comportamento ético do advogado inscrito na OAB é de apreciação exclusiva do Conselho Seccional, a ser julgado pelo respectivo Tribunal de Ética e Disciplina, nos termos do art. 70 da Lei n. 8.906/94. O juiz que tenha a notícia da prática de infração disciplinar deve provocar a instauração de procedimento à Subseção da OAB, determinando a expedição de ofício ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/SP (art. 77, §6o do CPC). A multa por litigância de má-fé não é imputável ao advogado, mas sim a quem é parte (art. 79 do CPC). Precedentes da Turma julgadora. Multa afastada.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.